Tribunal: TJES
Processo: 5019014-46.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019014-46.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS HENRIQUE BENTO PEREIRA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019014-46.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE BENTO PEREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE BENTO PEREIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, violação ao princípio da duração razoável do processo e ausência de fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar, pleiteando a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de indícios de autoria e materialidade delitivas que justifiquem a prisão preventiva; (ii) avaliar a adequação da fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; e (iii) determinar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A prisão preventiva é regulamentada pelos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, sendo medida excepcional que exige indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, além de fundamentação idônea para sua decretação.
Constatou-se que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, com base na gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo apontados elementos que indicam periculosidade in concreto e risco à ordem pública.

5.
A decisão judicial impugnada está devidamente fundamentada, considerando a gravidade das condutas e a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, em conformidade com o art. 312 do CPP.

6.
A análise das condições pessoais favoráveis do paciente não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7.
A substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, foi afastada com base na insuficiência dessas medidas para resguardar os objetivos da prisão preventiva no caso concreto.

8.
A alegação de eventual aplicação de pena reduzida e regime inicial diverso do fechado não pode ser analisada em sede de habeas corpus, por demandar exame prévio e aprofundado da dosimetria da pena, conforme jurisprudência consolidada.

9.
A suposta violação à duração razoável do processo foi superada, uma vez que a denúncia já foi apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, bem como fundamentação idônea que demonstre a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal ou conveniência da instrução criminal.

2
.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
A análise de eventual regime inicial de cumprimento de pena ou aplicação de causas de diminuição é inviável em sede de habeas corpus.

4.
A demora na denúncia não configura constrangimento ilegal quando a peça acusatória já foi apresentada.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 319 e 315; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 957.040/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/12/2024, DJe de 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019014-46.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CARLOS HENRIQUE BENTO PEREIRA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CARLOS HENRIQUE BENTO PEREIRA,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
A
racruz/ES
,
sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como violação ao princípio da duração razoável do processo e ausência de fundamentação no bojo da decisão que decretou a prisão preventiva.

Argumenta que em caso de condenação o coacto seria beneficiado com a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado e regime inicial diverso do fechado, bem como que o coacto é detentor de condições pessoais favoráveis.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em
análise
aos autos, verifico que o postulante teve a prisão em flagrante convertida em preventiva na data de 06/09/2024 em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos autos da ação penal nº 0000455-11.2024.8.08.0006.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, frente à periculosidade in concreto do acusado e gravidade concreta das condutas supostamente praticadas, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Somado a isso, o fato do coacto ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhe a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas.

Da análise a decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, observa-se que a MM. Juíza pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública e pela aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta.

Verifico que restaram devidamente evidenciadas, através de fundamentação idônea, os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos das autorizadoras da custódia.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Adiante, alega o impetrante que eventual condenação do paciente o conduziria a regime inicial diverso do fechado, tendo em vista o suposto fato de que seria beneficiado com a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, em sede de habeas corpus não há como prever a pena que poderá ser imposta, bem como eventuais benefícios a serem concedidos.
(AgRg no HC n. 957.040/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Por fim, se encontra superada a alegação de nulidade da prisão em razão da violação da duração razoável do processo pela demora em oferecer a denúncia, tendo em vista que esta já foi oferecida.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.